Tribunal: TJES
Processo: 5009935-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009935-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE SANTOS DE LUCENA

IMPETRADO: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado, com pedido liminar, contra ato do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que decretou sua prisão preventiva no bojo da ação penal n. 5021199-82.2024.8.08.0024, em razão de seu suposto envolvimento com o tráfico de drogas, vinculado à facção criminosa Terceiro Comando Puro – TCP. A impetrante sustenta ausência de individualização da conduta, ausência de contemporaneidade do decreto prisional, condições pessoais favoráveis e desnecessidade da prisão preventiva, pleiteando, no mérito, a revogação da custódia ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Liminar indeferida. Informações prestadas. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea quanto à participação individualizada do paciente no crime imputado; (ii) aferir a contemporaneidade da medida cautelar; (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente individualiza sua conduta ao consignar que ele, identificado como “Hort Grape Fruit Ice”, seria fornecedor de “drogas gourmet” (como haxixe) a uma facção criminosa, com base em diálogos interceptados, comprovantes bancários e investigação de análise telemática.

4. A prisão preventiva encontra-se justificada pela gravidade concreta dos fatos, notadamente pelo abastecimento de entorpecentes a grupo criminoso estruturado, revelando risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

5. A alegação de ausência de contemporaneidade não subsiste, pois a custódia foi reavaliada e mantida em data recente (maio/2025), sendo o paciente, inclusive, considerado foragido, o que reforça a necessidade da medida extrema.

6. A primariedade, os bons antecedentes e a ausência de outros processos não impedem a prisão preventiva, quando presentes seus requisitos legais.

7. A eventual fixação de regime inicial menos gravoso não afasta a legalidade da prisão cautelar, inexistindo exigência legal de proporcionalidade com a pena final para sua decretação.

8. A complexidade do processo, que envolve 16 réus e ainda está pendente de citação de dois deles, afasta eventual alegação de excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A individualização da conduta com base em elementos concretos e provas colhidas em investigação justifica a decretação da prisão preventiva.

2. A contemporaneidade da medida cautelar se preserva quando há reavaliação recente da custódia e o paciente permanece foragido.

3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada a gravidade concreta da infração e o risco à ordem pública.

4. A primariedade e as condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar, se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

5. O regime inicial de cumprimento de pena não é parâmetro para aferição da legalidade da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 211.872/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2025, DJEN de 26.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado, com pedido liminar, em favor de FELIPE SANTOS LUCENA, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 8a Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 5021199-82.2024.8.08.0024, decretou a prisão preventiva do paciente.

A impetrante aponta que não consta do ato coator a individualização da participação do paciente no tráfico de drogas.

Sustenta, também, que “os fatos descritos na denúncia remontam a setembro de 2023, ou seja, há mais de 16 meses, sem qualquer indício de reiteração delitiva por parte do [paciente]”, o que denota, inclusive, a ausência de contemporaneidade da medida.

Aduz, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como, primariedade e bons antecedentes, além de não responder a outros processos criminais.

Consigna, que, no relatório final de investigação o nome do paciente foi excluído do “organograma da organização criminosa”.

Ademais, afirma que o paciente não tem a intenção de obstruir a aplicação da lei penal e a regular instrução do processo, ainda que o mandado de prisão não tenha sido efetivamente cumprido.

Aponta, por fim, que a pena definitiva a ser aplicada importará em regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, objetiva substituição do cárcere por cautelares diversas.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 14459453.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 14522267.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Sócrates de Souza).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS Nº 5009935-09.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 03/09/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Habeas Corpus impetrado, com pedido liminar, em favor de FELIPE SANTOS LUCENA, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 8a Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 5021199-82.2024.8.08.0024, decretou a prisão preventiva do paciente.

A impetrante aponta que não consta do ato coator a individualização da participação do paciente no tráfico de drogas.

Sustenta, também, que “os fatos descritos na denúncia remontam a setembro de 2023, ou seja, há mais de 16 meses, sem qualquer indício de reiteração delitiva por parte do [paciente]”, o que denota, inclusive, a ausência de contemporaneidade da medida.

Aduz, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como, primariedade e bons antecedentes, além de não responder a outros processos criminais.

Consigna, que, no relatório final de investigação o nome do paciente foi excluído do “organograma da organização criminosa”.

Ademais, afirma que o paciente não tem a intenção de obstruir a aplicação da lei penal e a regular instrução do processo, ainda que o mandado de prisão não tenha sido efetivamente cumprido.

Aponta, por fim, que a pena definitiva a ser aplicada importará em regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, objetiva substituição do cárcere por cautelares diversas.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 14459453.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 14522267.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Sócrates de Souza).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

A SRA. ADVOGADA ANA CAROLINE RANGEL PINHEIRO:-

Olá, boa tarde a todos. Estendo os cumprimentos dos advogados que me antecederam, a todos aqui presentes nessa sessão.

O caso que venho agora sustentar trata-se de um habeas corpus criminal em que o paciente tem sido acusado de supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343, de 2006.

Nesse caso específico, viemos sustentar o pedido de liberdade do paciente especificamente, porque esse processo, inclusive o advogado que me antecedeu, já sustentou nesse HC para um outro réu, temos 18 réus no processo. E a tese da defesa, principalmente, é sobre a necessidade de individualização do caso específico desse paciente.

Trata-se o processo de uma interceptação telemática, em que nessa interceptação telemática se verificou supostamente a existência de uma organização criminosa. O réu, especificamente, o meu paciente, o que está aqui em julgamento hoje, Ele não faz parte da organização criminosa. E não sou eu que estou dizendo isso. As próprias autoridades policiais, quando chegaram ao organograma de qual seria a organização criminosa, de quais seriam os membros, não incluíram o paciente Felipe. Esse mesmo entendimento foi replicado pelo Ministério Público. A GAECO não denunciou o paciente por organização criminosa e nem por associação ao tráfico. O paciente é um dos únicos no processo que foi denunciado exclusivamente no artigo 33. Isso porque, excelências, de todo o arcabouço provatório, de páginas e páginas e páginas, teoricamente, o paciente aparece uma única vez em uma única conversa que ocorreu em julho de 2023. E a partir dessa conversa, chegou-se à conclusão de que ele seria um potencial traficante de drogas. Mas que obviamente, por não fazer parte da organização criminosa, ele não era um integrante da organização. De modo que ele foi, diferentemente dos outros réus, denunciado exclusivamente no artigo 33. E por que esse ponto é importante? Porque a prisão preventiva, quando ela foi decretada, ela foi decretada para todos os réus. sem analisar individualmente a circunstância de pessoal de cada réu no presente caso. E notadamente em relação ao paciente, existe uma circunstância que o diferencia de forma cabal em relação aos outros. Porque uma vez que a prisão preventiva, ela foi decretada com base na periculosidade que tal organização criminosa exercia, se o réu não faz parte dessa organização criminosa, como já sustentado pelo próprio Ministério Público, que não o denunciou nesse tipo penal, não faz sentido que ele seja segregado cautelarmente com base nas atividades de uma organização criminosa, que desde já é ponto incontroverso, que ele não faz parte.

Além disso, o réu sustenta todas as circunstâncias pessoais favoráveis. Ele é primário, de bons antecedentes, com residência fixa, tem formas de recebimento de remuneração lícita e nenhuma das suas circunstâncias pessoais justificam a segregação cautelar ou que indicam uma periculosidade caso ele seja colocado em liberdade e não responda a esse processo preso preventivamente.

Então, o primeiro ponto do nosso habeas corpus é justamente sobre essa questão da individualização da fundamentação, uma vez que a prisão preventiva, ela foi decretada de forma genérica para todos os réus, sem analisar que especificamente no caso do paciente ele não integrava organização criminosa, de modo que a fundamentação genérica para todos os réus não se aplicava ao caso concreto para ele.

Para além disso, a interceptação telefônica dá conta de meses de conversa. Pontualmente, teoricamente, o paciente aparece numa conversa específica em 23 de julho de 2023. Essa conversa que ocorreu em julho de 2023 foi o fundamento isolado para que em setembro de 2024 fosse decretada a prisão preventiva do paciente.

Então, a defesa, além de entender que não estão preenchidos os requisitos do artigo 312 em relação ao réu especificamente, também entende pela ausência de contemporaneidade, uma vez que a prisão temporária foi decretada um ano após o fato. O fato já tinha teoricamente acontecido um ano antes da decretação da prisão temporária. E aqui eu faço um adendo, porque quando a defesa alegou isso para os juízes do primeiro piso, houve uma confusão, penso assim, em relação de que a defesa estava alegando excesso de prazo, “tendo em vista a quantidade de réus que figuram no polo do processo, ainda não houve sequer a designação de audiência de instrução, tendo visto que alguns réus ainda nem apresentaram defesa prévia”.

Quando a gente alega ausência de contemporaneidade, a gente não está alegando excesso de prazo. A ausência de contemporaneidade não se decorre em relação a decretação da prisão preventiva e a data de hoje, mas sim da própria decretação da prisão preventiva e a data do fato, porque a decretação de prisão, ela já se deu um ano depois do fato ter supostamente ocorrido.

Por último, a defesa também quer destacar, em relação ao paciente em si, é que além da ausência de contemporaneidade do fato, e a ausência dos requisitos, existe uma sustentação na manutenção da prisão preventiva em relação ao fato do réu ter supostamente sido citado por Edital. Só que o réu, apesar de ter sido expedido citação por edital para ele, ele apresentou defesa prévia, foi juntada a procuração nos autos, inclusive com poderes especiais para receber citação.

Então, o réu foi citado pessoalmente pelo comparecimento espontâneo com procuração de poderes especiais para isso. E também apresentou defesa prévia. Tanto é assim que o processo não foi suspenso em face do réu, e o réu continua respondendo todos os atos processuais. de forma tempestiva colaborando para a instrução processual.

De modo que a alegação que a pauta do cumprimento do mandado de prisão importa em evidência de que o réu tem a intenção de frustrar a aplicação da lei penal não guarda correlação com a atitude do próprio paciente nestes autos.

Essas são as ponderações da defesa requerendo a liberdade provisória e a revogação da prisão preventiva do acusado Felipe. e, subsidiariamente, caso vossas excelências entendam que não haja a possibilidade de liberdade provisória, que a prisão preventiva seja substituída pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, eu gostaria de cumprimentar a doutora Caroline Angel Pinheiro pela sua sustentação oral, mas em razão de um ponto aí que ela levantou, trouxe na tribuna, eu gostaria de revisitar os autos.

*

mpf

DATA DA SESSÃO: 01/10/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado, com pedido liminar, em favor de FELIPE SANTOS LUCENA, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 8a Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 5021199-82.2024.8.08.0024, decretou a prisão preventiva do paciente.

A impetrante aponta que não consta do ato coator a individualização da participação do paciente no tráfico de drogas.

Sustenta, também, que “os fatos descritos na denúncia remontam a setembro de 2023, ou seja, há mais de 16 meses, sem qualquer indício de reiteração delitiva por parte do [paciente]”, o que denota, inclusive, a ausência de contemporaneidade da medida.

Aduz, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como, primariedade e bons antecedentes, além de não responder a outros processos criminais.

Consigna, que, no relatório final de investigação o nome do paciente foi excluído do “organograma da organização criminosa”.

Ademais, afirma que o paciente não tem a intenção de obstruir a aplicação da lei penal e a regular instrução do processo, ainda que o mandado de prisão não tenha sido efetivamente cumprido.

Aponta, por fim, que a pena definitiva a ser aplicada importará em regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, objetiva substituição do cárcere por cautelares diversas.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 14459453.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 14522267.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Sócrates de Souza).

Pois bem.

Consta dos autos que, ao receber a peça acusatória, o magistrado de origem decretou a prisão preventiva do paciente, em 19/12/2024, por seu suposto envolvimento pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido sido reavaliada e mantida em 12/05/2025.

Infere-se dos autos que foi instaurado inquérito policial pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) da Superintendência de Polícia Especializada da Polícia Civil do Espírito Santo com o objetivo de se apurar suposta atuação de facção criminosa, denominada Terceiro Comando Puro – TCP, em diversos bairros da Grande Vitória/ES, especialmente, na região do Morro da Garrafa e adjacências, bem como a prática de crimes correlatos.

A justificativa apontada para o cárcere do paciente, segundo a decisão objurgada, é pelo fato de que este, conhecido como “Hort Grape Fruit Ice”, era usuário da linha (27) 99759-1084, e conforme indicam as conversas analisadas, foi apontado como “fornecedor de drogas denominadas “gourmet”, como por exemplo “haxixe” (fls. 87/90 ID 43818476). Outrossim, foram localizados comprovantes de transferência bancárias em favor do Paciente, às fls. 23/24 (ID n.º 43818477).

É possível evidenciar do exaustivo Relatório de Investigação Final acostado ao caderno processual eletrônico, a aparente participação do paciente no tráfico de drogas relacionado à facção criminosa, conforme de extrai do excerto abaixo:

Consta nos autos que o usuário da linha telefônica nº 5527997591084 (associado ao contato “HORT GRAPE FRUIT ICE” é fornecedor das chamadas “drogas gourmet”. Além da referência “ice” (utilizada para se referir ao haxixe), as capturas de tela dos diálogos deixam evidenciado o tráfico da referida droga. Vejamos:

(...)

Chegou-se à qualificação do usuário da linha pela interceptação e afastamento de sigilo de comunicação e dados de conexão da linha. Assim, chegou-se ao nome de FELIPE SANTOS DE LUCENA, o qual tem passagem por tráfico de haxixe em 2021. Foi localizada, ainda, conversa de KAUÊ com o usuário da linha telefônica - nº 5527995042771 (de período anterior), o qual utiliza-se de idêntico registro fotográfico de identificação, cujo perfil utiliza-se do mesmo slogan na fotografia do WhatsApp.

Tanto é que o paciente foi indiciado e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto, diferentemente do que apontado pela impetrante, em sede exauriente, é possível verificar que a suposta conduta criminosa do paciente foi devidamente delimitada.

Além disso, a segregação cautelar do paciente se revela necessária em razão da notória gravidade concreta dos fatos, in casu, abastecimento de drogas “denominadas como gourmet” a uma facção criminosa.

Não pode passar despercebido que, a despeito da decretação e manutenção da prisão preventiva, o paciente se encontra foragido, conforme apontado pela autoridade apontada como coatora, ao prestar informações, o que justifica a necessidade do cárcere para a aplicação da lei penal, rechaçando o fundamento da defesa de ausência de contemporaneidade da medida.

Portanto, presentes os requisitos da prisão preventiva, não é cabível a substituição do cárcere por cautelares diversas.

Nesse sentido, vide STJ, AgRg no RHC n. 211.872/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.

Noutro giro, devo consignar que o Código de Processo Penal não estabelece, nos artigos 312 e 313, a necessária observância para a decretação da prisão preventiva de eventual pena definitiva e o respectivo regime inicial para cumprimento de pena, tornando frágil a alegação da defesa quando a desproporcionalidade da medida.

Por derradeiro, a despeito da ausência de insurgência da impetrante quanto a eventual excesso de prazo na formação da culpa, constato que se trata de demanda complexa, com 16 réus, estando pendente a citação de apenas dois réus para a designação oportuna da audiência de instrução e julgamento, conforme informação extraída das informações prestadas pela autoridade apontada coatora.

Ante o exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado, com pedido liminar, em favor de
FELIPE SANTOS LUCENA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 8a Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 5021199-82.2024.8.08.0024, decretou a prisão preventiva do paciente.

A impetrante aponta que não consta do ato coator a individualização da participação do paciente no tráfico de drogas.

Sustenta, também, que “os fatos descritos na denúncia remontam a setembro de 2023, ou seja, há mais de 16 meses, sem qualquer indício de reiteração delitiva por parte do [paciente]”, o que denota, inclusive, a ausência de contemporaneidade da medida.

Aduz, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como, primariedade e bons antecedentes, além de não responder a outros processos criminais.

Consigna, que, no relatório final de investigação o nome do paciente foi excluído do “organograma da organização criminosa”.

Ademais, afirma que o paciente não tem a intenção de obstruir a aplicação da lei penal e a regular instrução do processo, ainda que o mandado de prisão não tenha sido efetivamente cumprido.

Aponta, por fim, que a pena definitiva a ser aplicada importará em regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, objetiva substituição do cárcere por cautelares diversas.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 14459453.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 14522267.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Sócrates de Souza).

Pois bem.

Consta dos autos que, ao receber a peça acusatória, o magistrado de origem decretou a prisão preventiva do paciente, em 19/12/2024, por seu suposto envolvimento pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido sido reavaliada e mantida em 12/05/2025.

Infere-se dos autos que foi instaurado inquérito policial pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) da Superintendência de Polícia Especializada da Polícia Civil do Espírito Santo com o objetivo de se apurar suposta atuação de facção criminosa, denominada Terceiro Comando Puro – TCP, em diversos bairros da Grande Vitória/ES, especialmente, na região do Morro da Garrafa e adjacências, bem como a prática de crimes correlatos.

A justificativa apontada para o cárcere do paciente, segundo a decisão objurgada, é pelo fato de que este, conhecido como “Hort Grape Fruit Ice”, era usuário da linha (27) 99759-1084, e conforme indicam as conversas analisadas, foi apontado como “fornecedor de drogas denominadas “gourmet”, como por exemplo “haxixe” (fls. 87/90 ID 43818476). Outrossim, foram localizados comprovantes de transferência bancárias em favor do Paciente, às fls. 23/24 (ID n.º 43818477).

É possível evidenciar do exaustivo Relatório de Investigação Final acostado ao caderno processual eletrônico, a aparente participação do paciente no tráfico de drogas relacionado à facção criminosa, conforme de extrai do excerto abaixo:

Consta nos autos que o usuário da linha telefônica nº 5527997591084 (associado ao contato “HORT GRAPE FRUIT ICE” é fornecedor das chamadas “drogas gourmet”. Além da referência “ice” (utilizada para se referir ao haxixe), as capturas de tela dos diálogos deixam evidenciado o tráfico da referida droga. Vejamos:

(...)

Chegou-se à qualificação do usuário da linha pela interceptação e afastamento de sigilo de comunicação e dados de conexão da linha. Assim, chegou-se ao nome de FELIPE SANTOS DE LUCENA, o qual tem passagem por tráfico de haxixe em 2021. Foi localizada, ainda, conversa de KAUÊ com o usuário da linha telefônica - nº 5527995042771 (de período anterior), o qual utiliza-se de idêntico registro fotográfico de identificação, cujo perfil utiliza-se do mesmo slogan na fotografia do WhatsApp.

Tanto é que o paciente foi indiciado e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto, diferentemente do que apontado pela impetrante, em sede exauriente, é possível verificar que a suposta conduta criminosa do paciente foi devidamente delimitada.

Além disso, a segregação cautelar do paciente se revela necessária em razão da notória gravidade concreta dos fatos, in casu, abastecimento de drogas “denominadas como gourmet” a uma facção criminosa.

Não pode passar despercebido que, a despeito da decretação e manutenção da prisão preventiva, o paciente se encontra foragido, conforme apontado pela autoridade apontada como coatora, ao prestar informações, o que justifica a necessidade do cárcere para a aplicação da lei penal, rechaçando o fundamento da defesa de ausência de contemporaneidade da medida.

Portanto, presentes os requisitos da prisão preventiva, não é cabível a substituição do cárcere por cautelares diversas.

Nesse sentido, vide STJ, AgRg no RHC n. 211.872/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.

Noutro giro, devo consignar que o Código de Processo Penal não estabelece, nos artigos 312 e 313, a necessária observância para a decretação da prisão preventiva de eventual pena definitiva e o respectivo regime inicial para cumprimento de pena, tornando frágil a alegação da defesa quando a desproporcionalidade da medida.

Por derradeiro, a despeito da ausência de insurgência da impetrante quanto a eventual excesso de prazo na formação da culpa, constato que se trata de demanda complexa, com 16 réus, estando pendente a citação de apenas dois réus para a designação oportuna da audiência de instrução e julgamento, conforme informação extraída das informações prestadas pela autoridade apontada coatora.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.